Tribunal: TJDFT
Processo: 0733510-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. POSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. REGIME INICIAL. CORRETA A FIXAÇÃO. SÚMULA 269 STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que condenou LEONARDO LUCIO DA CUNHA nas penas do artigo 180, § 3o do CP, a uma pena de 1 (um) mês e 3 (três) dias de detenção, em regime semiaberto. Inconformado, requer a reforma da sentença para ser absolvido, sob o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, porquanto o magistrado de origem não considerou para fins da segunda fase, a compensação entre a atenuante e a agravante, apenas diminuindo a pena em três dias.
2. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso e seu improvimento.
3. Recurso próprio e tempestivo, dele conheço.
4. No mérito, a materialidade e autoria restaram sobejamente demonstradas, não somente pela comunicação de ocorrência, mas também pelos demais elementos de convicção, as declarações prestadas perante a autoridade policial, pelo apelante e sua companheira, corroborando a prova produzida em juízo. O réu declarou que recebeu o aparelho telefônico, em pagamento de dívida de R$120,00, oriunda de jogo de dominó. Restou apurado nos autos, de forma suficiente, que o réu não atuou com a cautela necessária em negócios dessa natureza, e, apesar da alegação de ter solicitado a nota fiscal do bem, não insistiu em obtê-la, permanecendo com o objeto nessas condições.
5. Convém ressaltar que no delito em questão, a aferição do elemento subjetivo é obtida mediante avaliação das circunstâncias casuísticas, incumbindo ao réu apontar elementos que confiram verossimilhança a sua alegação de que não tinha conhecimento de que o telefone era objeto de furto. Sendo assim, perfeitamente atendidos os requisitos para demonstração dos elementos constitutivos do tipo do artigo 180, § 3o do CP. Ademais, conforme restou consignado na sentença objurgada, a periculosidade é ínsita ao tipo penal do art. 180, § 3o do Código Penal, de forma que a conduta do réu é típica, e não militam em prol daquele quaisquer causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade.
6. Acerca da dosimetria da pena, trata-se de crime com pena mínima de um mês e máxima de um ano de detenção. A sentença fixou a pena base no mínimo legal, aplicou a agravante da reincidência e, em seguida a atenuante da confissão na fase extrajudicial, em compensação parcial. Nesse aspecto, merece provimento o apelo, porquanto o entendimento do STJ é pela possibilidade de compensação integral. Confira-se: “Como é cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/4/2013), sob o rito do art. 543-C, c/c o § 3o do CPP, consolidou entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.”
7. A compensação parcial somente é aplicável em caso de multirreincidência, o que não é o caso dos autos, uma vez que o apelante ostenta apenas uma condenação, conforme atesta a folha de antecedentes inserida nos autos.
8. Acerca do regime fixado para cumprimento da pena, deve ser mantido o semiaberto, a teor do que dispõe a Súmula 269, do STJ (É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais), e art. 33, §2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal.
9. Apelação CONHECIDA e PARCIALMENTE PROVIDA para reconhecer a possibilidade de compensação integral entre as causas de aumento e diminuição da pena, fixando a pena definitiva em um mês de detenção. Mantidos os demais termos da sentença.
10.A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o da lei n. 9099/95.